Tribunal: TJBA
Processo: 0511714-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511714-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

APELADO: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

2. A despeito dos argumentos recursais, entendo ser o caso de aplicação do entendimento do STJ, o qual consigna que nas hipóteses em que o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora revelou-se absolutamente desinfluente para o deslinde da demanda, sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais estabelecidos na Legislação Processual Civil, impondo-se o arbitramento com base na equidade, critério respaldado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido tão somente para majorar os valores devidos a título de honorários advocatícios, observada a equidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0511714-28.2013.8.05.0001, em que figura como apelante e apelada, Joelma Aparecida da Silva e Brasturinvest Investimentos Turísticos S/A, respectivamente.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

7